Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-80.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000348-80.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIVALDO CARDOZO PORTES - CPF: 028.036.771-64 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000348-80.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

EDIVALDO CARDOZO PORTES

Recorrido(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÕES NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado.

Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando a indenização, com proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, apenas declarando a inexistência dos débitos e julgou improcedente o dano moral, sob o argumento de que a pretensão indenizatória postulada pelo Reclamante se encontra prescrita.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou
que o ato danoso de lançar o nome do recorrente no rol dos maus pagadores por si só já gera dano moral. Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, visto que a negativação discutida nestes autos, é a única.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença objurgada deve ser reformada, visto que, o prazo prescricional começa a fluir com a ciência da negativação por parte do consumidor.

Assim, considerando que o Autor ingressou com a presente ação em 07/01/2021, não há que se falar em prescrição, pois conforme extrato juntado na inicial tomou conhecimento da negativação no mesmo dia do ingresso da ação 07/01/2021.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e do débito inscrito. Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, como a parte Recorrente comprovou enorme abalo moral e psicológico, pelo fato da inscrição indevida, deve nesse sentido ser reformada a sentença do juízo de primeiro grau que apenas opinou pela PARCIAL PROCÊDENCIA da pretensão formulada na inicial, para declarar inexistente a dívida discutida pela parte reclamante nestes autos, determinando, por consequência, a baixa da restrição existente nos órgãos de proteção ao crédito relativa a essa quantia, sem o dano moral.

Assim, em que pese os termos do entendimento do magistrado
a quo
, entendo que a sentença deve ser reformada para incluir os danos morais, pois entendo que houve abalo moral e psicológico ao recorrente.

Ainda assim, imperioso reconhecer
a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, impende reforma a sentença que julgou improcedente a ação.

Inclusive existe a SÚMULA 22 da TRU, nesse sentido, senão vejamos:

“SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).”

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta o valor da negativação de R$ 107,97 (Cento e sete reais e noventa e sete centavos).

Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento emanado da Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de negativação acostado aos autos e em consulta aos sistemas PJE e PROJUDI, verifico que o Autor não possui negativações preexistentes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, devendo ser mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021